Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713145-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, WALDIR JOAO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS, EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TALITA LEMOS ANDRADE e WALDIR JOAO DA SILVA contra a decisão de ID 57654368 pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em sede de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT e pela qual foi determinada a demolição de imóvel particular de propriedade dos agravantes – ID 58631957. O agravo interno foi recebido e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões (ID 58711078). Em 12/6/2024, os agravantes apresentaram petição (ID 60161448), alegando que “o DF informou nos autos do processo originário que a demolição do imóvel está programada para os dias 13 e 14.06.2024, ou seja, amanhã e sexta-feira”. Diz que “a determinação de demolição imposta pela decisão agravada, em sede de tutela de urgência, e prestes a ser cumprida pelo DF, é medida extrema e IRREVERSÍVEL, em flagrante ofensa ao art. 300, §3o, do CP”. Aduz que “a determinação de demolição é exauriente ao pedido de mérito realizado pelo MPDFT” e a demolição prejudica o pedido principal do MPDFT, porquanto “se demolido o imóvel neste momento, será impossível constatar a inviabilidade de recuperação”. Sustenta ser “patente a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o art. 300 do CPC veda a concessão da tutela de urgência em caso de irreversibilidade da medida, e evidente o perigo de dano, pois demolido o imóvel, não será mais possível retornar ao estado atual a averiguar a viabilidade de recuperação”. E requer: “nos termos do art. 995 do CPC, os agravantes reiteram o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno para deferir a liminar do agravo de instrumento e suspender a determinação de demolição do imóvel”. É o relatório. Decido. Nada a prover. O pedido de antecipação de tutela recursal que visa a suspensão da decisão agravada (proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, pela qual deferida tutela de urgência para determinar a demolição de imóvel) foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido pela decisão de ID 57654368, especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito dos agravantes. No tocante ao alegado risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, aplica-se, na hipótese, a teoria do risco de irreversibilidade reversa. De acordo com referida teoria, a análise do requisito do perigo da irreversibilidade do provimento para fins de antecipação dos efeitos da tutela deve ser realizada ponderando-se os interesses colocados em conflito a fim de fazer prevalecer aquele mais relevante ou o que comporta maior perigo de irreversibilidade. No caso, o cotejo entre o risco da irreversibilidade do provimento jurisdicional, considerando-se eventual risco patrimonial que pode ser ocasionado pela demolição imediata do imóvel em confronto com o risco que a permanência do imóvel resulta a população local, este último prepondera. No ponto, cabe mencionar que os autos demonstram exaustivamente que a manutenção do imóvel gera, diariamente, grave risco à população, conforme se verifica do Ofício2/2024/NUDIFORPLA remetido pela Diretoria do Fórum de Planaltina ao Juízo a quo: “Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir, nos autos da Ação Civil Pública Cível no 0704477-04.2020.8.07.0018, em tramitação nesta Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, a demolição total da edificação onde funcionava a Clínica Santa Paula, no endereço sito à Quadra 01, Bloco "G", Setor Comercial Central, Planaltina, Distrito Federal, com retirada dos entulhos provenientes da demolição e limpeza do terreno, pelas razões e fatos a seguir expostos. Há mais de uma década o referido imóvel encontra-se desocupado, sem qualquer destinação econômica e/ou social por parte de seus proprietários, o que o transformou em alvo de depredações e vandalismos por ladrões, usuários de todos os tipos de drogas e traficantes, ou seja, toda sorte de criminosos e desordeiros, evoluindo até se tornar palco para o cometimento de crimes terríveis, a ponto de ter recebido o desonroso apelido de "buraco do inferno", com ampla divulgação na mídia escrita e televisiva do Distrito Federal, conforme se depreende do contido no Processo SEI 0023374/2022. Uma breve cronologia nos remete a crimes de homicídios ocorridos no interior da edificação abandonada, tráfico de drogas e abrigo para autores de roubos. O local ainda serve para a prática de prostituição e abrigo para usuários que adquirem drogas dos traficantes que as fornecem ali mesmo, sem se falar no clima de pânico e terror a que estão submetidos os moradores e comerciantes da região circunvizinha, doc. ID. 3507463. [...] Nessa esteira, temos uma outra vertente bastante perigosa, traduzida numa atitude afrontosa e de total desrespeito ao Judiciário do Distrito Federal e ao MPDFT, eis que o local, escolhido por traficantes e usuários de drogas, dista a poucos metros do Fórum e da sede da Promotoria de Justiça da cidade de Planaltina (Relatório 01de2024 NUSOPLA - Atividades Praticadas em 2023 doc. ID. 3507048). Um exemplo dessa situação, ocorreu no último dia 26 de janeiro, por volta de 14h e 30, em plena luz do dia, quando usuários de droga iniciaram uma briga generalizada, armados com facas, não tendo ocorrido um novo homicídio em virtude da pronta intervenção do policial judicial do TJDFT, juntamente com duas guarnições da PMDF, doc. ID. 3507001. Neste dia foi impossível iniciar a audiência de instrução e julgamento em razão dos gritos de ameaças de morte entre os usuários de droga, que pouco caso faziam da proximidade com o fórum. Infelizmente o local se tornou uma verdadeira "cracolândia" ao lado do fórum de Planaltina. Aduz-se portanto, que toda essa gama de criminalidade na área central da cidade somente se mantém recorrente em razão da existência dessa espécie de "Abrigo do crime", em que se transformou essa edificação não utilizada por seus proprietários. As sucessivas ações de lacração do muro do prédio abandonado tem se mostrado absolutamente ineficazes, conforme informações carreadas aos autos da Ação Civil Pública Cível pelas partes Waldir João da Silva e Talita Lemos de Andrade na petição doc. ID. 183131022 (SEI 3507070). Há um total menosprezo com as ações para manter a ordem do local porque após a lacração, em poucas horas, os traficantes e usuários de droga desobstruem novamente o acesso. Recentemente polícia civil efetuou prisões em flagrante no local de traficantes que vendiam drogas para crianças e adolescentes nas escolas do centro de Planaltina e usavam o prédio abandonado para esconder o tóxico a ser comercializado. Não é possível admitir uma situação recorrente como esta, ainda mais ao lado do Fórum de Planaltina. Ademais, o prédio está abandonado e com muito entulho, com as portas e janelas destruídas, possibilitando o represando das águas das chuvas e a proliferação do mosquito da dengue, tão alarmante no Distrito Federal. Não há viabilidade para a utilização do prédio em razão do severo estado de depredação em que se encontra. Em razão de todo o exposto, com objetivo de erradicar o foco de criminalidade no local e devolver à sociedade a ordem, a paz e a segurança pública, bem como demonstrar que o Estado deve ser respeitado em sua atuação na promoção da ordem social, sugerimos a demolição total da edificação onde funcionava a Clínica Santa Paula, no endereço sito à Quadra 01, Bloco "G", Setor Comercial Central, Planaltina, Distrito Federal, com retirada dos entulhos e limpeza do terreno.” - ID 186033663, autos de origem. Além disto, veja-se que a ação civil pública foi ajuizada em 07/07/2020, o que indica que os agravantes já tiveram tempo suficiente para resolver a situação de abandono do imóvel de sua propriedade e não o fizeram. Assim, não se verifica nos argumentos apresentados pelos agravantes qualquer justificativa para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 57654368). Aguarde-se julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora